Tribunal: STJ
Processo: 0312322-80.2017.8.24.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1790307 - SC (2020/0303457-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CERÂMICA CASAGRANDE LTDA.
ADVOGADOS
: GABRIEL THADEU BENEDET DE MENEZES - SC016347
RODRIGO BARCELOS MEDEIROS - SC017021
AGRAVADO
: ZEFERINO CASAGRANDE - ESPÓLIO
REPR. POR
: RENATO CASAGRANDE - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: VOLNEI JUVÊNCIO - SC013270
INTERES.
: RITA IRMA BENEDET CASAGRANDE
ADVOGADO
: VOLNEI JUVÊNCIO - SC013270
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO
CIVIL DE 1916. VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE, POR INTERPOSTA
PESSOA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. ABERTURA DA SUCESSÃO.
1. Sob a égide do Código Civil de 1916, a pretensão de venda de ascendente a
descendente por interposta pessoa prescreve no prazo de 4 anos contados da abertura
da sucessão do alienante. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
10/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52307545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 14:41:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 58963cf5-81c5-489a-88c4-7275d3bf6b1a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1790307 - SC (2020/0303457-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CERÂMICA CASAGRANDE LTDA.
ADVOGADOS
: GABRIEL THADEU BENEDET DE MENEZES - SC016347
RODRIGO BARCELOS MEDEIROS - SC017021
AGRAVADO
: ZEFERINO CASAGRANDE - ESPÓLIO
REPR. POR
: RENATO CASAGRANDE - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: VOLNEI JUVÊNCIO - SC013270
INTERES.
: RITA IRMA BENEDET CASAGRANDE
ADVOGADO
: VOLNEI JUVÊNCIO - SC013270
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO
CIVIL DE 1916. VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE, POR INTERPOSTA
PESSOA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. ABERTURA DA SUCESSÃO.
1. Sob a égide do Código Civil de 1916, a pretensão de venda de ascendente a
descendente por interposta pessoa prescreve no prazo de 4 anos contados da abertura
da sucessão do alienante. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Cerâmica Casagrande Ltda. em face
da decisão que conheceu do agravo, para dar parcial provimento ao recurso especial, a
fim de afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo singular, para que
aprecie a demanda conforme entender de direito.
O recurso especial foi interposto pelo Espólio de Zeferino Casagrande contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que, em ação anulatória de
escritura pública de compra e venda e cancelamento de registro imobiliário, manteve a
sentença que reconheceu a prescrição vintenária da pretensão, nos termos da seguinte
ementa (fl. 130):

APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. COMPRA E VENDA ENTRE
ASCENDENTES
E
DESCENDENTES.
SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
INDEFERIMENTO.
Documento eletrônico VDA51857309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:59
Código de Controle do Documento: 1f6d5e88-d3b1-4744-9bc3-308b0e2ef063

Ainda que não necessária a condição de miserabilidade para que a parte possa
usufruir dos benefícios da justiça gratuita, é preciso a demonstração de que espólio
não tenha condições de arcar com o pagamento das custas processuais.
ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA. ASCENDENTE E DESCENDENTES SEM
ANUÊNCIA DOS DEMAIS. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRAZO INICIADO A
PARTIR DO ATO. NEGÓCIO REALIZADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE
1916. SÚMULA 494 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Nos termos da súmula 494 do Supremo Tribunal Federal, prescreve em 20 anos a
pretensão de anulação de compra e venda realizada entre ascendentes e
descendentes, sem a anuência dos demais ascendentes, a contar da realização do
ato praticado, na vigência do Código Civil de 1916.
MANUTENÇÃO DESPROVIDO. DA SENTENÇA. RECURSO

Nas razões do recurso especial, alegou o Espólio, em síntese, que o acórdão
recorrido violou o
III, 178, § 9o, V, “b”, e 1.132 do Código Civil de 1916, ao
art. 145,
desconsiderar que o contrato teria sido simulado e celebrado sem o conhecimento ou
consentimento dos demais herdeiros.
Sustentou que o prazo de quatro anos para anulação de venda simulada entre
ascendentes e descendentes deveria contar a partir do falecimento do ascendente,
ocorrido em 2016, e não da data do registro do ato, em 1984.
Nas razões do agravo interno, Cerâmica Casagrande Ltda. sustenta que o
recurso especial era inadmissível por demandar reexame de provas, a atrair o óbice da
Quanto ao mérito, defende que: (i) o registro da escritura pública em
Súmula 7/STJ.
1984 gerou presunção absoluta de conhecimento do negócio pelos demais herdeiros,
sendo irrelevante a alegação de ciência apenas após o falecimento do ascendente; (ii)
dois herdeiros cederam cotas sociais da empresa adquirente antes de 2016, o que
indicaria conhecimento efetivo do negócio; (iii) a pretensão foi proposta mais de 30 anos
após o registro, e a suposta simulação não altera o marco inicial da contagem do prazo;
e (iv) a alegação de desconhecimento não é juridicamente válida diante da publicidade
do registro imobiliário.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Cuidou-se, neste caso, de ação anulatória ajuizada por Espólio de Zeferino
Casagrande contra Cerâmica Casagrande Ltda. e outros, visando à anulação da
escritura pública de compra e venda celebrada em
e o cancelamento do
15/3/1984
respectivo registro imobiliário, sob a alegação de que o negócio jurídico teria sido
simulado entre os pais (ascendentes) e apenas três dos quinze filhos (descendentes),
sem anuência dos demais herdeiros, o que teria maculado a validade da alienação.
Em primeira instância, o juiz julgou liminarmente o processo, reconhecendo a
ocorrência da prescrição vintenária da pretensão anulatória, aplicando a Súmula 494 do
Documento eletrônico VDA51857309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:59
Código de Controle do Documento: 1f6d5e88-d3b1-4744-9bc3-308b0e2ef063

STF, segundo a qual a ação para anular venda de ascendente a descendente, sem
consentimento dos demais, prescreve em vinte anos contados da data do ato.
Interposta apelação, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a
sentença, entendendo que o ajuizamento do feito em 2017 era obstado pela prescrição,
sob o fundamento de que: (i) o registro do imóvel em 1984 conferiu publicidade ao ato,
presumindo-se o conhecimento por todos os herdeiros, inclusive os não anuentes, e (ii)
dois herdeiros alienaram cotas sociais da empresa adquirente antes da abertura da
sucessão, demonstrando ciência inequívoca do negócio.
Transcrevo, abaixo, os fundamentos do voto condutor do acórdão
recorrido (fls. 136-138):

Diferente do que tenta expor o Espólio de Zeferino Casa-grande, o contrato de
compra e venda entre ascendentes e descentes é anulável, cujo prazo para o
ajuizamento da ação é de 20 anos contados da data do ato, e não da abertura da
sucessão ou morte do vendedor, conforme a súmula 494 do Supremo Tribunal
Federal que, inclusive, revogou o verbete n. 152 suscitado nas razões do recurso:

A ação para anular venda de ascendente a descendente, sem consentimento
dos demais, prescreve em vinte anos, contados da data do ato, revogada a
Súmula n° 152.

No caso, como o ato foi praticado em 15-3-1984 (contrato de compra e venda),
sendo este registrado na matrícula do imóvel, em 21-3-1984 (R-01-23.778, fl. 35),
aplicando o entendimento sumular acima em conjunto com o
c/c 177 do
art. 179
Código Civil de 1916, o prazo de 20 anos para o ajuizamento da ação anulatória
ocorreu em 21-3-2004, respeitada a regra de transição do
do Código Civil
art. 2.028
de 2002, certamente a demanda proposta em 21-11-2017 encontra-se prescrita.
Não há falar em desconhecimento do negócio jurídico, seja por parte dos
descendentes supostamente prejudicados, como da cônjuge do de cujus, eis
que o registro do contrato na matrícula do imóvel deu publicidade ao negócio,
como consta como transmitentes o autor da herança e sua companheira.
Ademais, não há provas nos autos de que na época alguns descendentes eram
menores impúberes para fins de aplicação do
° do Código Civil de 1916,
art. 5
impedindo a contagem do prazo prescricional para os absolutamente incapazes,
além de, também, quem está requerendo a anulação do ato é o Espólio de Zeferino,
e não os supostos herdeiros prejudicados.
Não obstante, verificando as idades dos 15 herdeiros do de cujus nas observações
da certidão de óbito (fl. 22), não há dúvidas de que a prescrição da pretensão de
anulação do negócio jurídico atingiu todos eles, já que a demanda foi proposta 33
(trinta e três) anos após o registro do contrato de compra e venda. Portanto, a
sentença de reconhecimento da prescrição deve ser mantida in totum.

Como apontado na decisão agravada, segundo a orientação do STJ, se o
negócio celebrado por ascendente e descendente é consumado por interposta pessoa, o
caso é de simulação e o prazo é o quadrienal (art. 178, § 9o, inciso V, letra "b", do CC
Documento eletrônico VDA51857309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:59
Código de Controle do Documento: 1f6d5e88-d3b1-4744-9bc3-308b0e2ef063

/16), mas a contagem deve levar em conta a particularidade do negócio dissimulado
(venda de ascendente a descendente), circunstância que protrai o termo inicial para a
data da abertura da sucessão do alienante.
Como esclarece o voto-vista do Ministro Teori Zavascki no REsp. 773.876, a
regra geral é a contagem do prazo de prescrição na data da lesão do direito, a partir de
quando a ação pode ser ajuizada (actio nata). Os demais casos, em que o marco inicial é
diverso, a Lei os excepciona expressamente:

Questão delicada é a de saber se, para efeitos prescricionais, a pretensão nasce (e,
portanto, o prazo tem início) na data em que ocorre a lesão ao direito ou na data em
que o credor toma conhecimento da lesão. Nosso sistema jurídico adotou, como
regra, uma orientação de cunho eminentemente objetivo: a prescrição tem início a
partir do fato gerador da lesão. Isso fica claramente constatado do próprio
o do
art. 1
Decreto 20.910/32 ("As dívidas (...) prescrevem em cinco anos da data do ato ou do
fato do qual se originarem"). "Para que nasça a pretensão", diz Pontes de Miranda,
"não é necessário que o titular do direito conheça a existência do direito, ou a sua
natureza, ou validade, ou eficácia, ou a existência da pretensão nascente, ou da sua
extensão em qualidade, tempo e lugar da prestação, ou outra modalidade, ou quem
seja o obrigado, ou que saiba o titular que a pode exercer. (...) O ter o credor
conhecido, ou não, a existência do seu direito é sem relevância. Nem na tem o fato
de o devedor ignorar a pretensão, ou estar de má-fé" (op. cit., p. 117 e 118). O
requisito do conhecimento da lesão pelo credor é exceção à regra, só existente nos
casos em que a lei o preveja. Assim ocorria no artigo 178, § 4o, I e II, § 6o, I e II e §
7o, V do Código Civil de 1916 e ainda ocorre, embora mais restritamente, no Código
atual (art. 206, § 1o, II, b).
(....)
Realmente, subordinar o curso da prescrição ao conhecimento da lesão significaria
comprometer o principal objetivo do instituto, que é o de eliminar a insegurança nas
relações jurídicas.
"Sem dúvida, seria mais vantajosa para o titular do direito violado a orientação de
que a prescrição começaria a fluir do conhecimento da violação. (...) Obtempere-se,
contudo, que a adoção expressa da concepção subjetivista como regra sempre
impingiria o ônus da prova da data exata do conhecimento da violação a alguma das
partes ou até a terceiros. Poderiam surgir dificuldades e prejudicar a segurança
jurídica que busca o instituto da prescrição..." (MARTINS, Alan; e FIGUEIREDO,
Antônio Borges de. Prescrição e decadência no Direito Civil, 3a ed., 2005, IOB
Thompson, p. 68/69).

Desse modo, como expressamente elencado pelo precedente citado na
decisão agravada, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, "[c]omputar o prazo de
anulação desde a data do ato consubstancia exigência de que os interessados fiscalizem
- além dos negócios jurídicos do seu ascendente -, as transações realizadas por
estranhos, ou seja, pelo terceiro interposto, o que não se mostra razoável nem
consentâneo com o ordenamento jurídico que protege a intimidade e a vida privada",
como retratado nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA51857309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:59
Código de Controle do Documento: 1f6d5e88-d3b1-4744-9bc3-308b0e2ef063

DIREITO CIVIL. VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE POR INTERPOSTA
PESSOA. CASO DE SIMULAÇÃO. PRAZO QUADRIENAL (ART. 178, § 9o, V, "B",
CC/16). TERMO INICIAL. ABERTURA DA SUCESSÃO DO ÚLTIMO ASCENDENTE.
1. Na vigência do Código Civil/16, a venda de ascendente a descendente, por
interposta pessoa e sem consentimento dos demais descendentes, distancia-se da
situação descrita pela

Súmula 494/STF. Trata-se de situação que configura
simulação, com prazo prescricional quadrienal (178, § 9o, inciso V, letra "b", do CC
/16), mas o termo inicial é a data da abertura da sucessão do alienante.
2. Entender de forma diversa significaria exigir que descendentes litigassem contra
ascendentes, ainda em vida, causando um desajuste nas relações intrafamiliares.
Ademais, exigir-se-ia que os descendentes fiscalizassem - além dos negócios
jurídicos do seu ascendente - as transações realizadas por estranhos, ou seja, pelo
terceiro interposto, o que não se mostra razoável nem consentâneo com o
ordenamento jurídico que protege a intimidade e a vida privada. Precedentes do STF.
3. Não se mostra possível ainda o reconhecimento da decadência para anulação
somente parcial do negócio, computando-se o prazo a partir do óbito do primeiro
ascendente, relativamente a sua meação. Em tal solução, remanesceria a exigência
de os demais descendentes litigarem contra seu pai ainda em vida, desconforto que,
como antes assinalado, justifica o cômputo do prazo a partir da abertura da sucessão
do último ascendente.
4. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 999.921/PR,
DJe de
)
14/6/2011,
1/8/2011.

No mesmo sentido, confiram-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE POR PESSOA
INTERPOSTA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO A QUO. SÚMULA N. 83 DO STJ.
1. Aplicam-se as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando as questões suscitadas no
recurso especial não tenham sido debatidas no acórdão recorrido nem, a respeito,
tenham sido opostos embargos declaratórios.
2. Não ocorre preclusão de matéria de ordem pública, a exemplo da prescrição.
3. A pretensão de venda de ascendente a descendente por interposta pessoa
prescreve no prazo de 4 anos contados da abertura da sucessão do alienante.
4. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83 do STJ).
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira
AREsp n. 388.965/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
7/6/2016,
16/6/2016.

CIVIL. PRESCRIÇÃO. VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE, POR
INTERPOSTA PESSOA.
A venda de ascendente a descendente, por interposta pessoa, pode ser atacada por
meio de ação no prazo de quatro anos, contados da abertura da sucessão do
alienante. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 226.780/MG,
DJ de
p. 182.)
6/6/2002,
2/9/2002,

Documento eletrônico VDA51857309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:59
Código de Controle do Documento: 1f6d5e88-d3b1-4744-9bc3-308b0e2ef063

COMPRA E VENDA. Venda de ascendente a descendente. Prescrição. O prazo de
prescrição para anular a venda de ascendente a descendente, por interposta pessoa,
flui pelo prazo de quatro anos, iniciado com abertura da sucessão do alienante.
§ 9o, V, "b", do CCivil.
Art. 178,
Precedente.
Recurso conhecido e provido.
(
relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado
REsp n. 171.637/SP,
em
DJ de
p. 129.)
3/9/1998,
13/10/1998,

Assim, não procede a alegação do ora agravante no sentido de que o registro
do negócio que se busca anular alteraria o início do termo prescricional, ante a
consolidada orientação jurisprudencial retratada acima.
Desse modo, ajuizada a ação apenas um ano após a abertura da sucessão,
não há falar em prescrição.
Cumpre apontar que, diversamente do alegado pela parte agravante, o exame
do recurso especial não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, pois a análise do recurso se
limita aplicar o entendimento desta Corte acerca do início do prazo prescricional à
situação de fato descrita pelas instâncias de origem.
Segue mantida, portanto, a decisão agravada, que afasta o reconhecimento da
prescrição.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51857309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:06:59
Código de Controle do Documento: 1f6d5e88-d3b1-4744-9bc3-308b0e2ef063

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 1.790.307 / SC
Número Registro: 2020/0303457-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03123228020178240020 0312322802017824002050003 312322802017824002050003
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ZEFERINO CASAGRANDE - ESPÓLIO
REPR. POR
: RENATO CASAGRANDE - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: VOLNEI JUVÊNCIO - SC013270
AGRAVADO
: CERÂMICA CASAGRANDE LTDA.
ADVOGADOS : GABRIEL THADEU BENEDET DE MENEZES - SC016347
RODRIGO BARCELOS MEDEIROS - SC017021
INTERES.
: RITA IRMA BENEDET CASAGRANDE
ADVOGADO
: VOLNEI JUVÊNCIO - SC013270
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CERÂMICA CASAGRANDE LTDA.
ADVOGADOS : GABRIEL THADEU BENEDET DE MENEZES - SC016347
RODRIGO BARCELOS MEDEIROS - SC017021
Documento eletrônico VDA52209924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:58:12
Código de Controle do Documento: f7c6ddab-4b46-4973-8ce8-03006e5b448c

AGRAVADO
: ZEFERINO CASAGRANDE - ESPÓLIO
REPR. POR
: RENATO CASAGRANDE - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: VOLNEI JUVÊNCIO - SC013270
INTERES.
: RITA IRMA BENEDET CASAGRANDE
ADVOGADO
: VOLNEI JUVÊNCIO - SC013270
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:58:12
Código de Controle do Documento: f7c6ddab-4b46-4973-8ce8-03006e5b448c